Tribunal: TJBA
Processo: 8012881-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012881-06.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS SOUZA DA SILVA e outros Advogado(s): GABRIEL FIGUEREDO NOVAIS COELHO, FELIPE ANDRADE RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 620, CAPUT, CPP NÃO VERIFICADAS IN CASU. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE UMA ÚNICA TENTATIVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECRETAÇÃO DE REVELIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PREJUÍZOS INCONTESTÁVEIS À DEFESA. PROCEDIDA A ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS DESDE A ETAPA INSTRUTÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. A parte embargante alegou omissões e contradições no julgado, as quais, contudo, não foram identificadas por serem relativas a matérias estranhas ao recurso. Apesar da inviabilidade de conhecimento dos aclaratórios, reconheceu-se, de ofício, a nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do acusado/embargante para participação da audiência de instrução e julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de embargos de declaração comporta conhecimento diante das alegações de omissão e contradição quando a matéria inova nas matérias recursais trazidas no apelo; e (ii) saber se é admissível o reconhecimento, de ofício, da nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução e julgamento, realizada sem sua presença e sem a adoção de diligências complementares para assegurar sua ciência, na qual foi decretada sua revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os vícios apontados nos embargos declaratórios opostos pela defesa não foram verificados in casu, posto que as alegações de omissão e contradição recaem sobre matérias que não integraram a insurgência ordinária, configurando inovação recursal vedada. 4. No entanto, cumpre esclarecer que os embargos de declaração foram apresentados por causídico constituído pelo recorrente após a interposição da apelação, esta a cargo da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 5. A análise dos autos evidenciou a ocorrência de nulidade absoluta, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a prévia intimação pessoal do réu, cujo mandado restou infrutífero e, ainda assim, não foram adotadas diligências complementares pelo Juízo para viabilizar sua ciência do ato. Nessas circunstâncias, o prosseguimento do feito e a decretação da revelia do acusado/recorrente, comprometeram o exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando em prejuízo inequívoco à defesa, especialmente diante da condenação imposta quanto às imputações constantes na denúncia. IV. DISPOSITIVO. 6. Embargos de declaração não conhecidos. Nulidade de todos os atos processuais ocorridos no processo desde a audiência de instrução e julgamento declarada de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 367 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.546.232/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 31.12.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº. 8012881-06.2023.8.05.0080, em que figuram como embargante, Carlos Souza da Silva e, como embargado, o Ministério Público do Estado do Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer dos embargos declaratórios opostos e, DE OFÍCIO, declarar a nulidade de todos os atos processuais ocorridos no processo desde a realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 26 de agosto de 2024. Sala das Sessões, de de 2025.